Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida, contra acórdão que não deu provimento ao recurso inominado interposto para anular auto de infração de trânsito. O embargante afirma que o Acórdão foi omisso quanto a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Art. 85 do CPC.
3. Contrarrazões não apresentadas, certidão ID 64630542.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão 1915414, ID 63766378.
IV. Razões de decidir
5. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Isso porque o rito dos Juizados Especiais rege-se pelos termos da Lei n. 9.099/95, sendo o Código de Processo Civil aplicado unicamente de forma subsidiária, o que não ocorre no caso, uma vez que o referido diploma legal possui regramento específico quanto aos ônus da sucumbência.
7. No caso, inexiste omissão a ser sanada. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa com suporte no artigo 55 da Lei 9.099/95 que assim dispõe: “(...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Quanto às regras estabelecidas no Código de Processo Civil, somente se aplicam supletivamente nos Juizados Especiais. Ressalte-se que, em julgamento de caso semelhante, restou consignado que “Na casuística, verifica-se que o valor atribuído à causa foi de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), não havendo, portanto, lacuna normativa a justificar fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, §§ 2o e 8o, CPC) em tais casos, o que culminaria com a preterição da regra geral estabelecida no art. 55 da Lei 9.099/95 que rege a tramitação das causas predominantemente de pequeno valor.” (Acórdão 1871462, 07720124820238070016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. O descontentamento da parte com o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais não caracteriza omissão. Além disso, os honorários advocatícios foram fixados no percentual do valor da causa, inexistindo reparo a ser feito, pois observado o disposto no artigo 55, caput, da lei 9.099/95.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.